Tribunal: TJDFT
Processo: 0744979-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744979-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL - SUL AGRAVADO: DANIEL BATISTA SILVA DESPACHO Intimem-se os agravados, por AR, no endereço indicado pela agravante no id 72201907 dos autos de origem, para manifestarem-se no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR